Tribunal: STF
Processo: ARE 1397436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Em suas razões, a parte sustenta obscuridade e erro material na inserção equivocada nos autos, ou mesmo publicação de forma indevida, da decisão embargada, tendo em vista que não se relaciona com o processo em tela. 



    Argumenta que o recurso interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, discute a constitucionalidade da Lei Municipal 1.758/2013, que altera dispositivos da Lei 779/2001 (Código Tributário Municipal).



    Afirma que a decisão embargada tratou de possível ressarcimento de crédito presumido de IPI pela incidência indevida de PIS e COFINS nas exportações, em razão de isenção concedida por lei federal. 



    Assevera que, no caso concreto, de outro modo, a discussão diz respeito à alteração de lei que elevou de forma exponencial o custo das taxas de licenciamento para a aprovação de loteamentos, mesmo sem ter havido alteração na atividade vinculada a tal ato.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 52.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão embargada e passo a novo julgamento do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.758/2013. ARTIGOS 227, 229, ANEXO II, TABELAS 06 E 07, itens 14,15,16, 18 e 19 DA LEI 1.758/2013 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO. TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. BASE DE CÁLCULO PARA IMPOSTO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DE SITUAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE (…)”. (eDOC 6, p. 26)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 145, II, §2º; e 150, IV, do texto constitucional.



    Sustenta-se que, na origem, cuida-se de ação direta que discute a constitucionalidade da Lei Municipal 1.758/2013, que altera dispositivos do Código Tributário Municipal. Afirma-se que essa alteração elevou o custo das taxas de licenciamento para a aprovação de loteamentos, mesmo sem ter havido mudança na atividade vinculada a tal ato, passando a ser um novo imposto territorial disfarçado, e não apenas uma retribuição pelo serviço prestado. 



    Argumenta-se a necessidade de apreciação por esta Corte do tema a respeito da possibilidade de que o órgão constitucional avalie, mediante o juízo de razoabilidade no caso concreto, se a atividade fiscalizatória necessária para liberação de uma determinada licença corresponde ao valor da taxa cobrada do explorador.



    Alega-se que as taxas são tributos que se caracterizam por apresentarem, na hipótese normativa, a descrição de um fato revelador de uma atividade do ente estatal, direta e especificamente dirigida ao contribuinte. E, em razão disso, diferenciam-se dos impostos, o qual não prevê em sua hipótese de incidência contraprestação do ente dirigida ao sujeito passivo da relação jurídica tributária. 



    Afirma-se que, no caso, além do exercício do poder de polícia para estudo e viabilidade de projetos preliminares e funcionamento, a taxa será cobrada pela constante fiscalização verificação e observância de critérios estabelecidos na legislação municipal, o que constitui extensão natural do exercício do poder de polícia. 



    Indica-se que o valor da taxa, seja de serviço, seja de polícia, deve corresponder ao custo, ainda que aproximado, da atuação estatal específica. 



    Sustenta-se que o acórdão recorrido se limitou a dizer que os novos parâmetros de cálculo da lei questionada seriam condizentes com a atividade exercida, ou seja, de instituição de loteamentos urbanos. Assevera-se que não há correspondência entre o custo aproximado da atuação estatal e o valor da taxa cobrada pelo Município de Senador Canedo. 



    Aduz-se que a Corte Suprema, em diversas oportunidades, se manifestou no sentido de que as taxas devem possuir uma equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado



    Afirma-se que a taxa de licenciamento para loteamentos no município de Senador Canedo cria verdadeiro imposto em face dos empresários do ramo imobiliário.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, LIV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE REPRECUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 150, IV e 145, II §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 43, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte de que é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, conforme se verifica do seguinte precedente: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAERO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. 1. “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (Súmula Vinculante 19). 2. “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Súmula Vinculante 29). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”. (ARE 983.083 AgR-segundo, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.8.2017)



    A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Ressalte-se que o artigo 101, §2º da Constituição Estadual prevê que “as taxas não poderão ter base de cálculo própria para impostos”. No caso em epígrafe, a forma de cálculo da taxa é cristalina, prevista na própria legislação. Ademais, como pontuado pela Procuradoria Geral do Estado (mov. 18), o autor sequer demonstrou qual tipo de imposto tem a mesma base de cálculo instituída e cobrada pelo município em razão do exercício do poder de polícia.



    Em momento algum especificou-se qual o imposto teria como base de cálculo o custo estimado da atividade administrativa em função do impacto ambiental causado por determinado empreendimento. 



    Em que pese a ausência de demonstração, a título de fundamentação, esclareço que o próprio Código Tributário de Município de Senador Canedo, em seu artigo 97, especifica as espécies de impostos de competência do Município e neste diploma os fatos geradores e as bases de cálculo ( previstas nos artigos 101, 139 e 161) são totalmente divergentes daquela constantes nas tabelas 06 a 08 do anexo II da lei questionada. 



    Então, importa concluir que, diversamente do alegado, não houve utilização de base de cálculo imprópria, sendo razoável imaginar que os critérios utilizados correspondam ao custo da atividade estatal, atribuindo-se patamares justamente de acordo com o potencial poluidor da empresa passível de fiscalização”. (eDOC 6, p. 17-18 – grifou-se)



    Nesses termos, entendo que o assentado pelo Tribunal não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, entender de modo diverso do decidido pelo Tribunal de origem, acerca da “possibilidade de que o órgão constitucional avalie, mediante o juízo de razoabilidade no caso concreto, se a atividade fiscalizatória necessária para liberação de uma determinada licença corresponde ou não (ainda que minimamente) ao valor da taxa cobrada do explorador” (eDOC 16, p. 11), demandaria o exame da legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie, bem como do contexto fático-probatório dos autos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide, no caso, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se as seguintes decisões:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.331.856 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.9.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Hipótese na qual o Tribunal de origem, ao amparo dos elementos dos autos, concluiu estar a legislação estadual em análise ligada ao meio ambiente, e não à energia elétrica, circunstância que vincula a matéria à competência legislativa privativa da União. Rever tal entendimento demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1317.221 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente